Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729272-60.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANDERLEI LIMA DE MACEDO PACIENTE: ANTONIEL SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VANDERLEI LIMA DE MACEDO em favor de ANTONIEL SILVA FERREIRA, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Brasília. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2021 pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado e, que, na mesma data, por ocasião da audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória. Aduz que sobreveio o oferecimento e o recebimento de denúncia contra o paciente, porém, ele não foi localizado para ser citado, o que deu ensejo à suspensão do processo e à decretação de sua prisão preventiva na data de 09/06/2021, para assegurar a aplicação da lei penal. Afirma que a prisão cautelar foi cumprida em 15/08/2022 e mantida em decisão lançada no processo no 0730998-66.2022.8.07.0001, bem como que o paciente encontra-se segregado até o presente momento. Sustenta que a prisão preventiva do paciente padece de ilegalidade, na medida em que fuga e não localização são conceitos totalmente diferentes. Aduz que “o paciente é pessoa simples, de pouca escolaridade e baixa renda, é pai, companheiro, ainda, primário, de bons antecedentes, sempre tece e tem emprego fixo e lícito, posto que trabalha com reciclagem e JAMAIS teve a intenção da se furtar da aplicação da lei penal”. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Pugna, liminarmente, pela restituição da liberdade do paciente, e pela posterior concessão da ordem. Decido. ANTONIEL SILVA FERREIRA, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por fato ocorrido em 1/4/2021. A denúncia foi oferecida em 6/4/2021 e recebida em 7/4/2021. Em 13/5/2021, tendo em vista a não localização do réu para ser citado, o MM. Juiz determinou a sua citação por edital. Em 6/6/2021, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo de 16 (dezesseis) anos e decretada a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal. Com o cumprimento do mandado de prisão do paciente em 15/8/2022, a defesa formulou pedido de liberdade provisória (Processo n. 0730998-66.2022.8.07.0001), o que foi indeferido nos seguintes termos: “(...) Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada na atitude evasiva do denunciado. Com efeito, ao contrário do alegado pelo requerente, há indícios de que o denunciado procura se furtar à aplicação da lei, não sendo suficiente, para assegurar sua aplicação, a concessão de cautelares diversas, nem mesmo o monitoramento eletrônico. In casu, verifica-se que o requerente descumpriu as medidas impostas inicialmente pelo juízo do NAC. Nota-se, então, a desídia do denunciado em relação à marcha processual, pois, intimado nos endereços informados, não foi encontrado, tampouco compareceu ao juízo processante para se explicar e demonstrar boa-fé processual. O requerente foi preso após mais de um ano de seu decreto de prisão. Tal conduta não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. No mais, sorte não assiste à defesa quando fundamenta a ilegalidade da prisão sob a alegação de que o requerente possui emprego e residência fixa. Sobre tal argumento já se julgou. Confira-se: [...] Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) O fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não obsta, por si só, sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 4) Ordem denegada. (Acórdão n.1069938, 07178047520178070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a Turma Criminal, Publicado no PJe: 30/01/2018) Além disso, conforme bem asseverou o Ministério Público, " [...] não é porque o processo voltará a correr por ato alheio à vontade do acusado – sua prisão – que ele se recolherá, completamente resignado, ao cárcere em caso de eventual condenação [...] " Deve ser ressaltada, ainda, a violência aplicada no modus operandi do crime em apuração, a demonstrar a periculosidade concreta do denunciado, o que também justifica sua segregação cautelar, neste caso, para garantia da Ordem Pública. Finalmente, nota-se que não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a afastar os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, permanecendo inalterados os fatos que a ensejaram. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, tem-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória formulado por ANTONIEL SILVA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, mantendo-se a prisão cautelar. Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado e encontrava-se foragido há mais de um ano, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador